Tribunal: TJDFT
Processo: 0733675-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733675-09.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DE ARAUJO GOMES AGRAVADO: ATIVA FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO ROBERTO DE ARAUJO GOMES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível do Gama - DF, nos autos dos embargos à execução n. 0710494-64.2021.8.07.0004, opostos pelo ora agravante em desfavor de ATIVA FOMENTO MERCANTIL LTDA. Nos termos da r. decisão hostilizada (ID 30108334), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo ora agravante, objetivando a declaração de nulidade da execução e extinção do feito executivo. No Agravo de Instrumento interposto, o embargante sustenta a inexistência de débito, em decorrência da divergência de assinaturas indicadas na cártula de cheque e na nota promissória em que é fundamentada a pretensão executiva. Defende o adimplemento da obrigação havida entre as partes e aduz que o prosseguimento da execução lhe trará danos irreparáveis e insegurança jurídica. Com base nestes argumentos, o agravante pleiteia a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão vergastada, com a consequente confirmação da tutela recursal deferida em caráter antecipatório. Preparo regularmente recolhido (ID 30108332). É o relatório. DECIDO. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. No caso em exame, a controvérsia cinge-se a aferir se estão devidamente caracterizados os requisitos para que seja deferido o efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela ora agravante. Segundo o artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Cuidam-se de requisitos cumulativos, de modo que ambos devem estar devidamente configurados, para que os embargos à execução sejam recebidos no efeito suspensivo. A despeito do esforço argumentativo do agravante, constato não estarem evidenciados os requisitos necessários para a concessão da tutela pleiteada, porquanto não foi ofertada garantia ao juízo, na forma exigida no § 1o do artigo 919 do Código de Processo Civil. Em comentário ao artigo 919 do Código de Processo Civil, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, tecem as seguintes considerações a respeito da necessidade de oferecimento de garantia ao Juízo para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução: 4. Prévia e Suficiente Garantia da Execução: A concessão de efeito suspensivo aos embargos depende de prévia e suficiente garantia da execução por penhora, depósito ou caução. A segurança do juízo tem de ser prévia e suficiente – tem de ser anterior à postulação do efeito suspensivo e tem de atender a todo o valor do crédito reclamado na execução. Em casos excepcionais, contudo, poderá o juiz conceder efeito suspensivo aos embargos mesmo que o juízo não esteja seguro. Quando a inviabilidade da execução for demonstrável de plano, não dando margem à dúvida, e o executado tenha logrado demonstrar igualmente a sua insuficiência patrimonial, poderá o juiz excepcionalmente outorgar efeito suspensivo aos embargos. A evidência do direito do executado tem de ser aí atendida sem que se lhe exija o sacrifício da indevida constrição patrimonial.1 Relevante também transcrever a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves a respeito do tema: Por fim, o último requisito previsto pelo art. 919, § 1o, do CPC diz respeito à exigência de que o juízo esteja garantido por meio de penhora, depósito ou caução “suficientes”. O requisito tem razão de ser, pois seria extremamente prejudicial ao exequente ver sua pretensão executiva suspensa para resolver a defesa apresentada pelo executado, sem qualquer garantia de que seu processo executivo servirá de meio de satisfação do direito exequendo. Retorna-se, ainda que parcialmente, ao sistema anterior que condicionava os embargos – com o consequente efeito suspensivo – à existência de garantia do juízo. Esse requisito é bem diferente dos dois anteriormente analisados, porque a análise de seu preenchimento no caso concreto não deverá gerar qualquer dificuldade, sendo um requisito objetivamente aferível.2 In casu, o agravante pretende a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, mas não oferece qualquer garantia ou caução. Também não apresenta provas de incapacidade patrimonial para prestar a garantia necessária ao deferimento do efeito suspensivo pretendido. Ademais, ainda que em cognição sumária, observa-se que a alegada divergência de assinaturas indicadas na cártula de cheque, procuração e nota promissória depende de dilação probatória, sobretudo perícia grafotécnica, de forma que é incabível a constatação de falsidade nesta via recursal. Por certo, não se mostra possível a suspensão da execução baseada unicamente na alegação de falsidade documental, sem um mínimo de substrato probatório apto a demonstrar a tese defendida pela parte embargante. Esta egrégia Corte de Justiça, ao examinar pretensão de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, deixou assentada a necessidade de cumulação dos requisitos legais. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. art. 919, § 1o, do CPC. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. GARANTIA POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTES. CUMULATIVIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, "o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes". 2- Os requisitos são cumulativos, de modo que todos eles devem ser preenchidos no caso concreto, a fim de se possibilitar a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. 3- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1378201, 07198283720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2021, publicado no PJe: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, em um exame ainda sumário dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, considero não configurados os requisitos para que sejam antecipados os efeitos da tutela vindicada no agravo de instrumento ora em apreço. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível do Gama - DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3a ed. rev. e ampl. Editora Revista dos Tribunais. p. 994 2. Código de Processo Civil Comentado. 6a.ed. Salvador: Ed.Juspodivm. Pág.1577.